Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700126-80.2023.8.07.0018 APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: HELIO RICARDO FERNANDES DECISÃO 1. Hélio Ricardo Fernandes peticiona (id. 51961070) aduzindo que o plano de saúde réu nega a cobertura da cirurgia autorizada pela r. decisão que deferiu a tutela de urgência e confirmada pela r. sentença. Afirma que os seus exames estão prestes a vencer e requer seja expedida com urgência nova ordem para obrigar o apelante-réu e o Hospital Santa Lúcia Norte a cobrir as cirurgias requeridas pelo médico assistente. Pede, ainda, a fixação de multa diária. 2. O apelado-autor acosta as guias de solicitação de internação, datada de 30/7/23 (ids. 51960208 e 51960209), nos quais foram autorizados os procedimentos e os OPMEs: “Guia de Solicitação de Internação: PROCEDIMENTOS SOLICITADOS 31104150 Neouretra Proximal (Cistouretroplastia) 30914159 Linfadenectomia Retroperitoneal Laparoscopica 30914140 Linfadenectomia Pelvica Laparoscopica 31201148 Prostatavesiculectomia Radical Laparoscopica 60000694 DIARIA DE ENFERMARIA DE 3 LEITOS COM BANHEIRO PRIVATIVO OPME SOLICITADOS 0000259767 TROCARTE XCEL BLADELESS RANHURA 12MM(100MM)-SISTEMA 80117580001 CLIP EM POLIMERO HEM-O-LOK ROXO TELEFLEX MEDICAL 0000289272 ASPIRADOR IRRIGADOR DESC.MANOPLA STANDARD 05X430MM 0000248913 AGULHA VERESS 120MM DESC.VICARE 0000069958 ENDOPOUCH RETRIEVER P/CIRURGIA LAPAROSCOPICA POUCH 0000279986 TROCARTE XCEL BLADELESS RANHURA 12MM(150MM) SISTEMA" 3. No entanto, o apelado-autor comprova, pelo e-mail enviado pelo Hospital Santa Lúcia Norte, que o apelante-réu não está custeando a taxa cobrada pelo nasocômio, nos seguintes termos (id. 51961611): “De: Cirurgias Veridium Bom dia! Agendar para 12/10 as 7:00h Referente a taxa do robô o paciente tem a liminar. Segue em anexo a liminar novamente. De: Cirurgia HSLN Bom dia, Confirmo a vaga livre e reserva para a data pedida, mantida a taxa de 10 mil que deverá ser custeada pelo paciente no ato da internação. A liminar apresentada não interfere na cobrança, pois está direcionada ao INAS e não ao Hospital. Caso o INAS tenha interesse em custear, eles que deverão manifestar ao setor de contratos do hospital, para negociação em caráter excepcional. Peço aguardar o envio do protocolo, pois a agenda de OUTUBRO não está sendo priorizada, neste momento atendemos as demandas de setembro. Obrigada Mirian Franco.” (grifo nosso) 4. A r. decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela determinou “ao réu que autorize o custeio do procedimento cirúrgico do autor indicado pelo médico assistente em ID 146493986, cobrindo todas as despesas necessárias para tanto.” (id. 51260452, pág. 3, grifo nosso), a qual foi confirmada pela r. sentença (id. 51260637). 5. Nesses termos, intime-se o apelante-réu, com urgência, tendo em vista a cirurgia marcada para o dia 12/10/2023, para comprovar no prazo de 3 dias, o atendimento integral da r. determinação judicial, inclusive acerca do custeio da citada taxa cobrada pelo Hospital Santa Lúcia Norte, sob pena de multa diária R$ 1.000,00, limitada, por ora, a R$ 20.000,00. 6. Notifique-se o Hospital Santa Lúcia Norte desta decisão. 7. Publique-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora